Tribunal: TJBA
Processo: 0501177-56.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501177-56.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ARISTIDES EAURELINO LEITE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente. A parte apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal com a devida advertência legal, conforme determina o §1º do art. 485 do CPC. II. Questão em discussão Discute-se a validade da extinção do processo executivo fiscal sem resolução de mérito por suposto abandono da causa, diante da ausência de intimação pessoal do exequente com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção, conforme preconiza o art. 485, §1º, do CPC. III. Razões de decidir O abandono da causa somente se configura com a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de cinco dias, com expressa advertência de extinção. A intimação realizada nos autos não atendeu aos requisitos legais, pois foi genérica, sem menção à consequência jurídica do abandono. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 566, exige observância ao art. 40 da LEF antes da extinção da execução fiscal. Aplica-se, ainda, o princípio da primazia da decisão de mérito, que veda a extinção prematura do feito sem a devida tentativa de seu regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora com advertência expressa quanto à penalidade de extinção. 2. A ausência dessa formalidade inviabiliza o reconhecimento de abandono da causa e impõe a anulação da sentença." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 485, III e §1º; LEF, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566; TJBA, Apelação nº 8002591-52.2023.8.05.0137; TJBA, Apelação nº 8001653-08.2021.8.05.0079; TJMG, Apelação Cível nº 0010575-39.2019.8.13.0592. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 0501177-56.2016.8.05.0004, em que é apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, e apelada ARISTIDES EAURELINO LEITE. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Apelo. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA